Tribunal: TJSP
Processo: 2168572-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença em obediência ao decidido pelo e.STJ em sede de recurso especial. Decisão agravada que deu por liquidado o título executivo, reconhecendo o direito do autor de exigir as diferenças apuradas em decorrência dos expurgos inflacionários.
1) Questões atinentes à ilegitimidade ativa e limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC que já

Ementa:
Agravo de instrumento. Liquidação de sentença em obediência ao decidido pelo e.STJ em sede de recurso especial. Decisão agravada que deu por liquidado o título executivo, reconhecendo o direito do autor de exigir as diferenças apuradas em decorrência dos expurgos inflacionários.
1) Questões atinentes à ilegitimidade ativa e limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC que já foram analisadas pelo e.STJ. Preclusão 'pro judicato' configurada. Impedimento de rediscussão da matéria. Inteligência do art. 507 do CPC.
2) Prescrição. Inocorrência. Execução individual ajuizada dentro do prazo legal, conforme decidido no REsp 1273643/PR.
3) Correção monetária. Cuidando-se de título executivo judicial a utilização dos índices da Tabela Prática do TJSP revela-se adequada para fins de recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda.
4) Juros moratórios. Termo inicial. Data da citação para a ação civil pública. Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Resp 1.370.899/SP.
5) Descabimento da incidência de juros remuneratórios. Ausência de previsão expressa desta verba no título executivo judicial. Artigo 543-C - REsp n. 1.392.245.
6) Termo final de atualização do valor devido. Depósito judicial realizado pelo banco que tem finalidade única de garantia do juízo e não faz cessar a incidência de correção monetária e juros de mora nos termos determinados no título executivo judicial.
7) Aplicabilidade do Tema 677 do STJ: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". Efeito vinculante imediato, conforme previsto no artigo 1040 do CPC. Precedentes. Não obstante, a metodologia do cálculo do débito remanescente comporta adequação para que o valor depositado e o efetivamente devido sejam atualizados para o presente, independentemente da data do depósito, na forma da fundamentação.
8) Arbitramento de honorários sucumbenciais. Aplicação do previsto no artigo 827 do CPC. Observância da incidência, uma única vez, da verba honorária em benefício do patrono do credor na fase de cumprimento de sentença, pela regra de causalidade. Precedentes.
9) Arguição de excesso de execução. Necessidade de produção de prova pericial em razão da divergência dos valores apresentados por ambos os litigantes. Honorários periciais que deverão ficar a cargo da instituição financeira executada. Aplicação do decidido no REsp no 1.274.466/SC, Tema no 871 do STJ. Precedentes.
Decisão reformada. Recurso parcialmente provido na parte conhecida.